Tribunal: TJPA
Processo: 0008793-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008793-09.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, JUSTIFICANDO QUE AS PARCELAS FORAM CONTRATADAS EM VALORES FIXOS, NÃO PODENDO A PARTE DEMANDANTE

DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU ONEROSIDADE EXCESSIVA; QUE FORAM PREVISTAS TAXAS DE JUROS MENSAL DE 2,16% A.M. E 29,69% A.A., NÃO RESTANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE; QUE É PERMITIDA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO EM CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS APÓS 31 DE MARÇO DE 2000, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA (SÚMULA 539 STJ); IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME SÚMULA N. 381 DO STJ. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.
Acrescento que o juiz indeferiu o pedido de produção de prova do apelante, mas o apelante manteve-se inerte e não recorreu
.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual de 29,69% a.a., o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,16% a.m.), pois 12 x 2,16% a.m. é igual à 25,92%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização, sendo impossível devolução em dobro.

IV -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008793-09.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO BMG SA.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um empréstimo pessoal com o banco apelante no valor de R$ 16.948,86 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), em 60 parcelas mensais de R$ 520,33 (quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, tarifas de cadastro, serviços de terceiros, IOF, gravame, comissão de permanência e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Audiência realizada no ID 16387229, p.6.

Contestação apresentada (ID 16387229, p.7).

Réplica apresentada (ID 16387240).

Despacho para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir no ID 16387241.

Requerimento de prova pericial juntado pelo autor (ID 16387242).

Indeferimento da prova pericial no ID 16387243.

Sentença proferida (ID 16387254), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos
: 1) que as parcelas foram contratadas em valores fixos, não podendo a parte demandante alegar em seu favor a teoria da imprevisão, o desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva; 2) que foram previstas taxas de juros mensal de 2,16% a.m. e 29,69% a.a., não restando demonstrada abusividade capaz de colocar o autor em desvantagem exagerada; 3) que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada (súmula 539 STJ); 4) que ao apenas citar de passagem e brevemente a existência de diversas abusividades contratuais, sem demonstrar de modo concreto a sua existência, conclui-se que a requerente busca, em realidade, o reconhecimento de ofício da nulidade das condições do negócio jurídico, o que encontra óbice na Súmula n. 381 do STJ.

Apelação interposta
pelo autor (ID 16387255) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) devolução em dobro devida.

Contrarrazões pelo banco (ID 16387259).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008793-09.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos
, justificando:
1) que as parcelas foram contratadas em valores fixos, não podendo a parte demandante alegar em seu favor a teoria da imprevisão, o desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva; 2) que foram previstas taxas de juros mensal de 2,16% a.m. e 29,69% a.a., não restando demonstrada abusividade capaz de colocar o autor em desvantagem exagerada; 3) que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada (súmula 539 STJ); 4) que ao apenas citar de passagem e brevemente a existência de diversas abusividades contratuais, sem demonstrar de modo concreto a sua existência, conclui-se que a requerente busca, em realidade, o reconhecimento de ofício da nulidade das condições do negócio jurídico, o que encontra óbice na Súmula n. 381 do STJ.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) devolução em dobro devida.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que o juiz indeferiu o pedido de produção de prova do apelante (ID 16387243), mas o apelante manteve-se inerte e não recorreu
.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 16387221), no ponto “Características da Operação de Crédito”.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
de 29,69% a.a., o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,16% a.m.), pois 12 x 2,16% a.m.
é
igual à 25,92%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização, sendo impossível devolução em dobro.

Concluo que nenhum dos argumentos levantados pela apelante são capazes de provocar qualquer reforma na sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024